Tribunal: TJSP
Processo: 1501622-75.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA

DOSIMETRIA DAS PENAS – REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA AUMENTO MAIOR SOMENTE EM RAZÃO DE SUA ESPECIFICIDADE – REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/006 - NECESSIDADE

CONCESSÃO DO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA

DOSIMETRIA DAS PENAS – REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA AUMENTO MAIOR SOMENTE EM RAZÃO DE SUA ESPECIFICIDADE – REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/006 - NECESSIDADE

CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO